Tribunal: TJDFT
Processo: 0027608-13.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. NÃO CADASTRAMENTO DE ADVOGADO PARA RECEBER AS INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. A controvérsia recursal reside unicamente na análise de questão processual, em especial, o não cadastramento de advogado constituído pela exequente (havendo pedido expresso da parte para que as intimações fossem feitas em seu nome).
2. No tocante ao reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica acerca da necessidade de demonstração do efetivo prejuízo, ante o consagrado princípio “pas de nullité sans grief” (art. 283 do CPC).
3. No caso, conforme explicitado na sentença que extinguiu a execução, a parte exequente, desde a digitalização dos autos físicos, recebe as intimações na forma do artigo 5o da Lei n.o 11.419/2006, ou seja, mediante publicação "via sistema" (e não por meio do Diário de Justiça Eletrônico). Logo, não sobreveio à parte prejuízo decorrente de eventual defeito de cadastramento de um dos advogados por ela constituído.
4. A situação narrada pela exequente se amolda a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da parte após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura -, rechaçada pelos tribunais superiores. 4.1 Isso porque não houve a manifestação na primeira oportunidade em que poderia tê-lo feito, visto que o requerimento de que as intimações ocorressem em nome do advogado Rodnei Vieira Lasmar (OAB/GO 19.114) foi efetuado na petição inicial, em 31/07/2014. 4.2 A despeito disso, houve diversas manifestações da exequente nos autos, muito embora nenhuma delas apontasse o referido vício. 4.3 A arguição de nulidade pela recorrente apenas se deu em 05/06/2023, após decisão intimando as partes a se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Em suma, é possível concluir que a suscitação tardia de nulidade de que se tinha conhecimento muito anteriormente configura a chamada nulidade de algibeira, uma manobra absolutamente despida de boa-fé e que vem sendo reiteradamente rechaçada pelo STJ, inclusive nas hipóteses de nulidades absolutas. Nesse sentido: REsp 1.643.012/RS, 3a Turma, DJe 26/03/2018 e REsp 1.715.499, 3a Turma, DJe 17/08/2019.
6. Negou-se provimento ao apelo.